Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005137-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KATHERINNE MONIKE DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.753.181-09 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – PROPOSITURA DA AÇÃO NO DIA SEGUINTE À RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A restituição do valor pago indevidamente, em dobro, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando há somente uma reclamação administrativa e a ação fora proposta no dia seguinte a esta, não havendo prova da persistência da cobrança.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento em definitivo das promoções e seguros não contratados, declarar indevidas as cobranças dos serviços não contratados, bem como condenar a parte promovida a restituir em dobro os valores pagos (R$ 277,84), mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral por se tratar de mera cobrança, mero aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DETERMINAR o cancelamento em definitivo das promoções e seguros não contratados, DECLARAR indevida a cobrança referente ao serviço denominado ““Serviços de Telefônica Brasil – VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”; “Serviços de Telefônica Brasil – COMBO DIGITAL - VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”; “Serviços de Telefônica Brasil – Torpedo SMS para Outros Serviços; “Serviços de Terra Networks Brasil S.A. – COMBO DIGITAL - VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”, bem como, CONDENAR a Reclamada ao pagamento do à parte autora do valor de
R$ 277,84 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
, já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança indevida de serviços não contratados, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo em razão da reclamação administrativa e necessidade de propositura da ação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pleito de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral em razão de cobrança de serviços não contratados na fatura. O magistrado
a quo
reconheceu a falha e o direito à repetição do indébito, porém julgou improcedente o pleito de dano moral ante a ocorrência de mero aborrecimento com o que não concorda a parte promovente.

Assim, calha destacar que apenas a parte promovente interpôs recurso inominado, de modo que o mérito recursal a ser julgado consiste em investigar se a falha na prestação do serviço reconhecida na sentença tem o condão de causar da no moral.

De fato, tal como reconhecido em sentença houve a cobrança indevida de valores nas faturas indicadas. A parte promovente contratou serviço de internet e de telefonia móvel sob o n. (65) 99963-6394, denominado VIVO CONTROLE DIGITAL – 4GB - ILIMITADO”.

Entretanto, a parte promovida procedeu à cobrança indevida dos serviços “Serviços de Telefônica Brasil – VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”; “Serviços de Telefônica Brasil – COMBO DIGITAL - VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”; “Serviços de Telefônica Brasil – Torpedo SMS para Outros Serviços; “Serviços de Terra Networks Brasil S.A. – COMBO DIGITAL - VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL III”.

Todavia, a despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que inexiste dano moral a ser indenizado, no presente caso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, se tratando de situação de mero aborrecimento.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A restituição do valor pago indevidamente, em dobro, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando há somente uma reclamação administrativa e a ação fora proposta no dia seguinte a esta, não havendo prova da persistência da cobrança.

Conforme constou na inicial, no único protocolo indicado, houve reclamação em 05/02/2020 com pedido de ressarcimento, no entanto a ação fora proposta no dia seguinte, em 06/02/2020, não tendo sido oportunizado aguardar o processamento da reclamação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020